Tribunal: STF
Processo: Rcl 48519
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Julio Cesar Cordeiro Borges contra ato do juízo da Vara de Plantão da Comarca de Bento Gonçalves/RS, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.
    2. O reclamante alega ter sido presa em flagrante delito e ter tido a prisão convertida em preventiva em 19.5.2021, pela suposta prática das infrações tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sem realização da audiência de custódia.
    Argumenta que “o juiz de piso além de manifesto descumprimento ao paradigma decisório para esta Reclamação Constitucional, também deixou de cumprir determinações contidas em diversos tratados internacionais, os quais orientam a imediata apresentação da pessoa presa à autoridade judicial, bem como à Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime”.
    Sustenta ser “indispensável sua apresentação imediata à autoridade judicial, ainda mais quando a Penitenciária local dispõe de recursos e meios tecnológicos para a realização de audiência virtual, por meio eletrônico”.
    Afirma que “a recente lei 13.964/2019 ou, então, simplesmente ‘Pacote Anticrime’, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação e as sanções resultantes da não realização do ato processual (art. 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP).
    Aludida lei além de determinar a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos decorrentes de prisão em flagrante, também incluiu a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, na hipótese em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão”.
    Menciona que o Supremo Tribunal Federal tem decidido pela necessidade da audiência de custódia em prisões decorrentes de cumprimento de mandado de prisão preventiva.
    Argumenta que “no caso, seria de extrema relevância a apresentação do ora reclamante à autoridade judicial para que ocorresse uma pronta aferição das circunstâncias pessoais e da própria prisão, ainda mais quando não foram localizadas drogas com o reclamante e tão pouco na sua residência, mas sim com terceira pessoa; sem falar, noutro giro, que é pessoa jovem, com residência fixa, emprego, primário sem qualquer registro negativo, em quadro que possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(a) Diante do descumprimento pelo juízo de origem daquilo que decidido por esta Corte de Justiça no toca à audiência de custódia, o que caracterizou violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja relaxada a prisão em flagrante do reclamante. 
    (b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, a defesa do reclamante pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui postulado conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente à decretação da sua prisão preventiva baseada em decisão sem fundamentação;
    (c) Seja intimada a defesa da reclamante para todos os atos processuais, para que possa apresentar memoriais e atuar em sustentação oral, bem como realizar demais medidas que entender pertinentes para o presente caso, nos limites do exercício da advocacia”.
    3. Em 21.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à eminente Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo plantonista que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 
    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”. 
    6. Na espécie vertente, em 20.5.2021, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara de Plantão converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem realizar a audiência de custódia:
    “Em tela, Auto de Prisão em Flagrante de JULIO CESAR CORDEIRO BORGES.
    Concedida vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.
    O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória.
    Pois bem.
    Analisando o expediente, verifico que foram cumpridas todas as formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do CPP.
    Nesse passo, não havendo irregularidades ou vícios no ato da Autoridade Policial, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JULIO CESAR CORDEIRO BORGES.
    Passo a análise da representação pela prisão preventiva.
    Há prova da materialidade, tendo em vista o laudo de constatação da natureza da substância juntado, bem ainda indícios suficientes de autoria, especialmente pela palavra dos agentes públicos que participaram da operação, bem como pelas informações prévias das investigações que ensejaram o pedido de expedição de MBA.
    Além disso, a droga encontrada é de elevado poder destrutivo e viciante. Ainda, a quantidade apreendida é indicativa de atividade exercida com habitualidade.
    Ressalto a expressa referência de que o flagrado exerce função relevante dentro de organização criminosa, que seria o recolhimento da "caixinha" da facção.
    Cabe destacar que o tráfico de drogas constitui-se em atividade criminosa de potencial altamente lesivo, que destrói famílias e cria um círculo vicioso de condutas ilícitas, especialmente dos usuários que lançam mão de pequenos delitos para sustentar o vício. Também, embora não seja elementar do tipo penal, a violência é meio habitual para o desenvolvimento do comércio espúrio, seja para a cobrança de usuários devedores, seja pela disputa por pontos de venda de drogas, seja para a manutenção da hierarquia interna nas organizações criminosas.
    Ressalto que as recomendações do CNJ não proíbem a decretação de prisão preventiva nos casos em que tal providência se faz imperativa (como no presente), mas trazem diretrizes para prevenir a propagação da Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo.
    Diante disso, há que se acautelar a ordem pública.
    Ante o exposto DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JULIO CESAR CORDEIRO BORGES, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública” (e-doc. 3).
    A não realização do ato é confirmada pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual consta o seguinte despacho do juízo plantonista em 19.5.2021:
    “Em tela, auto de prisão em flagrante de JULIO CESAR CORDEIRO BORGES.
    Tendo em vista que permanece atual a necessidade de prevenir a propagação da Covid-19, especialmente no interior do sistema prisional, que pode ser levado a situação calamitosa em caso de surto da referida moléstia, deixo de designar audiência de custódia presencial. Outrossim, diante da inexistência dos equipamentos exigidos na regulamentação do CNJ para a realização do ato por videoconferência, adoto o procedimento previsto na Recomendação nº 62 do CNJ. Assim, dê-se vista, pelo prazo sucessivo de 8 (oito) horas, ao Ministério Público e à Defesa. Após, voltem para apreciação”.
    Após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o processo do reclamante foi distribuído para o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS.
    Em processos análogos à espécie, constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016.
    7. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não efetivação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Ressalte-se que os fundamentos da prisão cautelar do reclamante foram analisados por este Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 203.839, e serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.
    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, no qual passou a tramitar a ação penal, realize, de imediato, com observância dos cuidados indispensáveis e empregando os esforços para disponibilização dos recursos tecnológicos necessários, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do reclamante, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves/RS, para ciência e cumprimento desta decisão, enviando, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora